Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702725-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEI SANTOS DE ALMEIDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SIDNEI SANTOS DE ALMEIDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, na ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela 0704758-35.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA., indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo ora agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 224270691 dos autos originários): A jurisprudência deste E TJDFT adota, como parâmetro para o deferimento (ou não) do beneplácito, a Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, pela qual a renda mensal FAMILIAR[1] correspondente até 5 (cinco) salários mínimos é o patamar para a caracterização da parte como vulnerável economicamente; se esse é o divisor de águas utilizado pela Instituição pública que presta atendimento gratuito aos chamados “hipossuficientes”, pela mesma razão deve ser o parâmetro na análise da gratuidade de justiça. Além disso, a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. In casu, conforme demonstrado pelos documentos apresentados pelo requerente, Segundo Tenente da Polícia Militar, possui remuneração bruta superior à R$ 17.000,00, o que lhe afasta dos parâmetros definidos pela jurisprudência deste E. TJDFT para concessão do beneplácito. Destaco que a existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte não pode nem deve ser computada para a análise da questão, por quebra da boa-fé objetiva e da responsabilidade social. Vale ressaltar que, conforme descortinado na Nota Técnica no 8, CIJ/TJDFT, as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Tal fato foi confirmado e amplamente divulgado pelo site Migalhas (https://www.migalhas.com.br/quentes/404442/quanto-custa-entrar-na-justica-em-2024-veja-valor-em-todos-os-estados). Por outro lado, nos termos do Projeto de Custo Unitário da Execução Fiscal no Distrito Federal, advindo da cooperação interinstitucional da PGDF com o TJDFT e realizado pela FDRP/USP, o custo médio provável baseado em atividades do processo de execução fiscal médio, em 2019, era de R$8.763 (oito mil, setecentos e sessenta e três reais). A questão pertinente à concessão exacerbada da assistência judiciária gratuita não é apenas de renúncia de receita, mas também, como apontam Oliveira, Mendes e Silva Neto (A tragédia dos comuns e o acesso à justiça: uma introdução econômica a problemas do acesso à Justiça no Brasil. Revista de Processo, vol. 335, jan. 2023, p. 357-375. Revista dos Tribunais Online – Edições Thomson Reuters), “dos incentivos gerados pela possibilidade de uma free ride judicial – litigar sem pagar custas e sem risco de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Esta possibilidade se torna um elemento extremamente relevante na decisão racional sobre litigar ou não litigar, e pode levar à decisão de litigar mesmo quando a chance de êxito é pequena ou à decisão de recusar uma proposta que estaria dentro do “espaço de acordo” (se existissem custas). Isso do ponto de vista das partes. Já para o Judiciário, ... nesse cenário, a isenção dos ônus sucumbenciais acaba por retirar quase todos os custos da demanda, fazendo com que mesmo o indivíduo avesso a riscos tenha tendência a optar pelo ajuizamento da ação, ainda que suas chances de êxito não sejam significativas.” Por fim, a recusa à concessão da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio do acesso à justiça. Como bem destaca Fábio Tenenblat (Limitar o acesso ao Poder Judiciário para ampliar o acesso à Justiça. Revista CEJ, ano XV, n. 52, jan.-mar. 2011, p. 34), “não faz muito tempo, prevalecia no Brasil a concepção de ação judicial apenas como manifestação do individualismo, sendo o acesso ao Poder Judiciário restrito a pequena parcela da população. Com o advento da Constituição de 1988, tal cenário felizmente começou a ser superado. Hoje, todavia, a confusão entre os conceitos de acesso à justiça e acesso ao Poder Judiciário está nos levando para o extremo oposto: a banalização da utilização da via judicial, com a judicialização de questões que deveriam ser solucionadas em outras esferas. O imenso número de processos decorrentes desta banalização torna-se uma das principais causas da lentidão na prestação jurisdicional. Nesse contexto, não dá mais para se defender o direito de ação de forma ilimitada ou se considerar absoluto o princípio da vedação inafastabilidade da jurisdição (Constituição de 1988, art. 5°, inc. XXXV) e, com isto, deixar-se de atentar para os efeitos deletérios que a ausência de restrições – sobretudo riscos – no acesso ao Poder Judiciário provoca. Assim, da mesma forma como a sociedade aprova medidas destinadas a evitar o desperdício em relação a recursos naturais (água, por exemplo), está na hora de se pensar em ações concretas visando ao uso racional dos serviços jurisdicionais.” Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. No mais, no mesmo prazo deverá o demandante apresentar os contratos pertinentes aos descontos que ora impugna. Por fim, considerando os princípios da dialeticidade e da cooperação, esclareça o requerente, no mesmo interregno, se pretende dar continuidade ao processo, considerando o entendimento deste Magistrado sobre o assunto: "Diante da previsão expressa em contrato quanto à possibilidade de débito em conta dos valores devidos pelas parcelas do empréstimo, não se verifica, no caso, qualquer conduta abusiva praticada pela parte ré. Outrossim, conforme decidiu o STJ, no julgamento do REsp no 1.863.973/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (Tema 1.085). Pois bem, o paradigma do STJ e a Resolução n. 4.790/2020 (BACEN) devem ser interpretados ("compreendidos" - Heidegger) conforme o horizonte ontológico do Código Civil, visando manter a coerência normativa e jurisprudencial, fundamentais à estabilidade do sistema jurídico. Para tanto, faz-se necessária uma distinção básica relacionada à teoria geral das obrigações, muitas vezes esquecida no debate jurídico, mas imprescindível para a adequada compreensão do caso em tela. Explico: a revogação da autorização de desconto das prestações em conta bancária, a qualquer tempo e ao alvedrio do consumidor, que pode ser tida como um consectário da "denúncia", somente é possível nos contratos caracterizados por obrigações verdadeiramente classificadas de duradouras. Entretanto, o MÚTUO não é um contrato de obrigações duradouras - cuida-se de contrato dotado de obrigações com prestação divisível - e, portanto, a ele não se aplica a figura da denúncia, nem o mencionado cancelamento, mediante ato unilateral do devedor, sob pena de ofensa às normas previstas no parágrafo único do artigo 421 e artigo 422 do CC. Clóvis do Couto e Silva, no clássico A obrigação como processo, ilumina com absoluta precisão todo o panorama da questão. "Existem certas obrigação nas quais o adimplemento sempre se renova sem que se manifeste alteração do débito. Essas obrigações são mais ricas numa dimensão: no tempo, no elemento duradouro, que se relacionada com a essência do dever de prestação. As relações obrigacionais simples vivem desde a conclusão do negócio jurídico até o adimplemento; as duradouras são adimplidas permanentemente e assim perduram sem que seja modificado o conteúdo do dever de prestação, até o seu término pelo decurso do prazo, ou pela renúncia. Admite-se, sem discrepância, que o processo desse tipo de obrigação se manifesta de modo diverso das que surgem das denominadas 'vendas a prestação'. Cuida-se, nesta última hipótese, de mera divisão da prestação do preço. Cada uma das prestações que se solve determina extinção parcial do débito. Nesse ponto, precisamente, manifesta-se o discrime fundamental, pois nas obrigações duradouras, enquanto não vencido o prazo, ou resilido por denúncia, o dever de prestação permanece sem modificação em seu conteúdo. O desenvolvimento do vínculo jurídico das obrigações duradouras não deve ser confundido com o das divisíveis, ou melhor, com o das obrigações com prestação divisível. Que o adimplemento possa ser realizado em partes, não cabe dúvida. Por igual que esse adimplemento, em frações, possa durar muito tempo até a satisfação integral da dívida, é realidade de todos os dias. O que caracteriza a obrigação duradoura não é, propriamente, a circunstância de que ela, necessariamente, deva vigorar por maior período de tempo do que qualquer outra. QUEM CONTRATA EMPRÉSTIMO, PARA SOLVÊ-LO, EM PARTES, NO PERÍODO DE 10, 20, 30 OU MESMO 50 ANOS, NÃO CONTRAIU OBRIGAÇÃO DURADOURA, NO SENTIDO TÉCNICO DO TERMO. Do exemplo ressalta que não é somente a duração o tempo que caracteriza essas dívidas. A inserção do tempo na essência da obrigação significa que, embora haja sucedido solução - pois caso contrário poderia o credor exigi-la -, o débito permanece íntegro. Afirma-se, contudo, que depois de adimplido, na fluência certamente do prazo, o débito se renova. Talvez a afirmação não seja feliz. O MAIS EXATO SERÁ DIZER QUE O DÉBITO É O MESMO EM NOVO MOMENTO TEMPORAL. A obrigação duradoura, como processo, tem início e fim, mas o adimplemento, que se manifesta no período intermístico, não modifica o débito, mas apenas impede que o credor exija o que foi adimplido e que já pertence ao passado. Esse tipo de inserção do tempo na essência do vínculo não se manifesta nas obrigações de prestação divisível. O processo de desenvolvimento da dívida com prestação divisível não oferece maior dificuldade. O DÉBITO SE EXTINGUIRÁ POR PARTES, RESTANDO, APÓS O ADIMPLEMENTO DE UMA FRAÇÃO, O 'SALDO', QUE PODERÁ SER EXIGIDO, SE SE MANIFESTAR INFRAÇÃO CONTRATUAL, OU MORA. (...) O desenvolvimento do processo, como se aludiu, findará com o transcurso do prazo ou com a denúncia. Denomina-se 'denúncia' o direito formativo extintivo que pode ser exercido no curso do prazo, desde que motivadamente, conforme o que foi estabelecido contratualmente; ou mesmo, ao líbito das partes, se o negócio jurídico não tiver prazo determinado e se não houver lei que impeça a utilização imotivada do direito de denúncia. Este direito é específico das obrigações duradouras e não se confunde com o de resolução ou de impugnação. Opera-se, com seu exercício, a resilição e extingue-se ex nunc a dívida." Antunes Varela, em Das obrigações em geral, segue pela mesma senda. "Quanto ao tempo da sua realização, as prestações podem ser instantâneas, fraccionadas ou repartidas, e duradouras. (...) Não se sucede assim com as obrigações fundamentais ou típicas do senhorio e do arrendatário, o depositário, do depositante bancário a prazo, do segurador, do sócio, da entidade patronal e do trabalhador, do fornecedor de água, gás ou electricidade e do respectivos consumidor. Nestas relações, a prestação protela-se no tempo, tendo a duração temporal da relação creditória influência decisiva na conformação global da prestação. Chamam-se-lhes, por isso, obrigações duradouras, distinguindo os autores duas modalidades dentre elas: umas, as prestações de execução continuada, são aquelas cujo cumprimento se prolonga ininterruptamente no tempo (quotidie et singulis momentis debetur); outras, as prestações reiteradas, periódicas ou com trato sucessivo, são as que se renovam, em prestações singulares sucessivas, por via de regra ao fim de períodos consecutivos. Constituem exemplos típicos de prestações de execução continuada as do locador, do fornecedor de água, gás, electricidade ou dados informáticos, do depositário, do comodante, e, de um modo geral, as prestações de facto negativas (que só raros casos deixarão de ter natureza continuada). Como exemplos de prestações periódicas podem citar-se as do locatário (pagamento da renda ou aluguer), do antigo foreiro, do devedor da renda perpétua ou vitalícia, da empresa fornecedora de cerveja ou refrigerantes a certo estabelecimento, do consumidor de água, gás ou electricidade, etc. Dentro das relações obrigacionais duradouras, como a locação, o comodato, o mandato, o depósito, o contrato de trabalho e outros, surgem a cada passo obrigações de prestação instantânea (a renda vencida, a indemnização por despesas feitas pelo comodatário ou depositário ou pelo acidente que o trabalhador sofreu, o salário devido) ao lado daquelas obrigações de prestação continuada ou periódica que imprimem carácter à relação global. A distinção entre umas e outras é essencial para a compreensão do disposto, entre outros lugares, nos artigos 307 e 310. NÃO SE CONFUNDEM COM AS OBRIGAÇÕES DURADOURAS AS OBRIGAÇÕES FRACCIONADAS OU REPARTIDAS. DIZEM-SE FRACCIONADAS OU REPARTIDAS AS OBRIGAÇÕES CUJO CUMPRIMENTO SE PROTELA NO TEMPO, ATRAVÉS DE SUCESSIVAS PRESTAÇÕES INSTANTÂNEAS, MAS EM QUE O OBJECTO DA PRESTAÇÃO CONTRATUAL ESTÁ PREVIAMENTE FIXADO, SEM DEPENDÊNCIA DA DURAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL (PREÇO PAGO A PRESTAÇÕES; FORNECIMENTO DE CERTA QUANTIDADE DE MERCADORIAS OU DE GÊNEROS A EFECTUAR EM VÁRIAS PARTIDAS). Nas obrigações duradouras, a prestação devida depende do factor tempo, que tem influência decisiva na fixação do seu objecto; nas prestações fraccionadas, o tempo não influi na determinação do seu objecto, apenas se relacionando com o modo da sua execução. (...) A denúncia, também virada apenas para o futuro, é uma figura privativa dos contratos de prestações duradouras (como o arrendamento, o contrato de fornecimento, de sociedade, de mandato, etc.), que se renovam por vontade (real ou presuntiva) das partes ou por determinação da lei ou que forma celebrados por tempo indefinido. A denúncia é precisamente a declaração feita por um dos contratantes, em regra com certa antecedência sobreo termo do período negocial em curso (cfr. art. 1055), de que não quer a renovação ou a continuação do contrato renovável ou fixado por tempo indeterminado." Varela expressamente rejeita a classificação do contrato de mútuo como contrato de obrigações duradouras - vide comentários na RLJ ("Revista de Legislação e Jurisprudência), n. 114, p. 115. Ou seja, avulta, com absoluta precisão técnica, que o mútuo, contrato de obrigação com prestação divisível (ou de obrigações fracionadas ou repartidas), distingue-se dos contratos de obrigações duradouras. A denúncia e a revogação da autorização de desconto das prestações em conta bancária (um consectário indissociável - a maiori, ad minus) são figuras típicas dos contratos de obrigações duradouras e não se aplicam aos contratos de mútuo. Assim sendo, não pode o mutuário, ao seu alvedrio e unilateralmente, enquanto hígido o contrato de mútuo, revogar a autorização de desconto em conta bancária, livremente pactuado, sob pena de flagrante ofensa ao princípio do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva. Ressalto que deve ser rechaçado o comportamento contraditório do mutuante/consumidor que anui com o débito em conta ao contrair o produto financeiro em condições mais favoráveis e, posteriormente, revoga a autorização de descontos, sem sugerir outra modalidade de pagamento da dívida. Trata-se de evidente violação à boa-fé objetiva que deve sempre orientar os contratantes (art. 422 do Código Civil). Revela-se contraditória e contrária boa-fé a conduta de contratar empréstimos com autorização de pagamento em conta corrente, e, passado algum tempo, solicitar o cancelamento da autorização. O pagamento creditado diretamente em conta corrente garante vantagens ao consumidor, pois admite aplicação de juros mais atrativos, decorrentes da crença da Instituição Financeira da diminuição do risco de inadimplemento. Logo, considerando que o pagamento das prestações do mútuo mediante desconto em conta bancária implica a obtenção de vantagem no Custo Efetivo Total - CET (Resolução 4.881/2020 - BACN), pleitear posteriormente a alteração das condições originariamente acordadas, eximindo-se de arcar com as diferenças monetárias inerentes a cada tipo de operação de crédito, induz, no mínimo, a um desequilíbrio inapropriado na base do negócio jurídico e à presunção de má-fé do contratante. Em resumo, a revogação/cancelamento da autorização de desconto das prestações em conta bancária tem seu lugar em contratos de obrigação duradoura, não em contratos comuns de mútuo. Por isso, a jurisprudência deste e. TJDFT tem entendido que eventual revogação de autorização dos descontos não se aplica a contratos firmados em data anterior à respectiva notificação ao banco, conforme se observa dos seguintes julgados: "CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. INDEFERIDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PARCELAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUSPENSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. Para a revogação do benefício da Gratuidade de Justiça é imprescindível a apresentação de elementos de prova aptos a ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte beneficiária. Impugnação rejeitada. 3. Os descontos das parcelas dos mútuos diretamente em conta corrente do devedor, em conformidade com a previsão contratual expressa, são lícitos e válidos e não podem ser cancelados sem o consentimento do credor, mostrando-se legítima a exigência feita pelo credor de concessão de aval, para que seja cancelada a autorização de débito. 4. O parágrafo único do artigo 9o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que ele não reconheça que autorizou o débito em conta. 4.1. Devem ser observadas as condições contratuais assumidas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico no tocante ao modo de pagamento das parcelas do mútuo, não sendo aceitável a intervenção do Poder Judiciário para modificar as relações jurídicas privadas com a finalidade de suspensão dos descontos de débitos em conta corrente previamente estipulados nos contratos de mútuo. Precedentes. 5. Conforme se depreende da decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, já havia norma anterior do Conselho Monetário Nacional que assegurava ao consumidor o direito de revogar tais autorizações (Resolução do CMN no 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN no 4.480/2016), de modo que o fato de o contrato ter sido firmado anteriormente à entrada em vigor da norma contida no artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil é irrelevante para a análise do caso. 6. Deve o consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, realizar o pagamento do mútuo consoante a forma estipulada no contrato, pois foi considerada na definição dos juros, não sendo admissível que cancele unilateralmente a autorização do débito das parcelas em conta corrente, pois se trata de comportamento contraditório que incide na Proibição do venire contra factum proprium. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Ônus da sucumbência invertido. Exigibilidade dos honorários sucumbenciais suspensa, em razão da gratuidade de justiça concedida à autora. (Acórdão 1909508, 07058896120248070007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2024, publicado no DJE: 3/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUOS BANCÁRIOS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DOS DESCONTOS. EFEITOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE CRÉDITOS FUTUROS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.085). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta-corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. 3. A prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta-corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/20, do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato. 4. Se por um lado assiste ao consumidor/mutuário o direito de revogar autorização, por outro não se pode penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual. Ademais, há de se preservar também o interesse público perpassado em torno do fiel cumprimento dos termos estabelecidos em contratos bancários, porquanto, nas palavras da i. Desembargadora Gislene Pinheiro, "ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores" (Acórdão 1281033, 07291638220188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. A revogação da autorização de descontos deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado. 6. Se o contrato de crédito com autorização para débito em conta-corrente discutido nos autos foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em probabilidade de direito do autor em cancelar as autorizações dadas nos referidos ajustes. 7. Os descontos empreendidos pela instituição financeira ré na conta-corrente de titularidade do autor são, a princípio, legítimos, na medida em que amparados em autorização livre, válida e informada dada em momento anterior ao pedido de revogação. 8. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1789246, 07332683220238070000, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023.) "APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÚTUOS DE NATUREZA COMUM. INSUBSISTÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. VIOLAÇÃO AO PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Resolução no 140/2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente a pessoa que recebe renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. Na hipótese, a autora aufere renda mensal líquida inferior a cinco salários-mínimos, fazendo jus ao benefício da gratuidade judiciária. 2. Não se discute nos autos a existência ou o valor do contrato de empréstimo, mas apenas a possibilidade de cancelar os descontos automáticos mensais das parcelas diretamente na conta corrente da autora. Portanto, o valor da causa não deve corresponder ao valor do contrato, sendo o valor da parcela mensal do débito automático que se pretende suspender o montante que reflete mais adequadamente o proveito econômico pretendido. 3. Há distinção entre o regime jurídico que tutela os contratos de mútuo de natureza comum, e o regramento específico que disciplina os empréstimos mediante contraprestações consignadas em folha. O colendo STJ fixou tese no sentido de que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (TEMA REPETITIVO 1.085). 4. A faculdade de cancelamento da autorização de débito em conta, disciplinada no art. 6a da Resolução no 4.790/20 do Bacen, deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Logo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do pacta sunt servanda. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1913332, 07102192220248070001, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024, publicado no DJE: 10/9/2024.) É de fundamental importância ressaltar que esse entendimento foi albergado pelo Exmo Ministro Relator do Tema 1085, em recente julgamento monocrático no STJ: Processo AREsp 2701541 Relator(a) Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE Data da Publicação 23/09/2024 Decisão "AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2701541 - DF (2024/0276838-4) EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES. AUTONOMIA DA VONTADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.085/STJ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto por IZABELA SILVANA GONCALVES DE ALMEIDA, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, para impugnar acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado (e-STJ, fl. 331): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A intimação pelo Portal Eletrônico é considerada como forma especial e, portanto, prevalece sobre a forma genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Interposto o recurso dentro do prazo legal, não há falar em intempestividade. 2. É contraditória e contrária boa-fé a conduta de contratar empréstimos com autorização de pagamento em conta corrente, e, passado algum tempo, solicitar o cancelamento da autorização. A Resolução n. 4.790/2020 deve ser lida com cautela, pois não permite a alteração de cláusulas contratuais ao alvedrio do devedor. 3. A anulação ou alteração de determinadas cláusulas contratuais depende da demonstração cristalina de vantagens unilaterais ou exageradas para uma das partes, ou, pelo menos, da demonstração de existência de determinações condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade esperadas do negócio jurídico, como um todo - art. 421, parágrafo único, CC e art. 51, IV, CDC. Inexistindo provas nesse sentido, deve ser mantido o contrato nos termos em que foi pactuado. 4. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Recurso adesivo prejudicado. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-STJ, fls. 378-388). Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 392-398), a ora agravante apontou violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, parágrafo único, I e II, do CPC/2015, alegando negativa de prestação jurisdicional; bem como ao art. 927, III, do CPC/2015, ante a inobservância do Tema Repetitivo n. 1.085/STJ. Contrarrazões à fls. 431-436 (e-STJ). O recurso especial não foi admitido na origem, o que ensejou a interposição do presente agravo. Brevemente relatado, decido. Na origem, a ora agravante ajuizou ação contra o banco BRB com o objetivo de revogar a autorização de débitos automáticos em conta corrente referente a cobranças de parcelas de empréstimos, tendo o Juízo de primeiro grau dado provimento a esse pedido. O Tribunal de origem reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Salienta a insurgente que o TJDFT não seguiu o Tema Repetitivo 1.085 do STJ e não justificou adequadamente a superação do precedente, incorrendo em uma prestação jurisdicional deficiente. Contudo, a alegada ofensa aos artigos tidos por violados não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da agravante. Veja-se (e-STJ, fls. 337-340, sem grifos no original): DO RECURSO PRINCIPAL A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de alteração da modalidade de pagamento anteriormente contratada, qual seja, descontos direto em conta corrente, quando relacionada com operação de crédito concedida pela Instituição Financeira demandada, considerando, principalmente, as normas atuais que regulamentam a matéria, em especial a Resolução no 4.790 do Banco Central e a jurisprudência dominante sobre o tema. Em 26 de março de 2020, o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 4.790/2020, que "dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário". Confira-se, na íntegra, o disposto no Capítulo IV da Resolução no 4.790/2020, que trata, especificamente, sobre o cancelamento da autorização de débitos: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4odeve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida. Em que pese a existência de entendimento dissonante no âmbito deste Tribunal de Justiça no que diz respeito à interpretação dada à Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, destaco que a maioria dos membros desta 8a Turma Cível entende que o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implementação da medida. Como, por exemplo, nas hipóteses em que os contratos bancários sejam omissos quanto à adoção desta forma específica de pagamento - art. 9o, parágrafo único, da Resolução no 4.790/2020. (...) Entende-se que não há justificativas para a intromissão do Poder Judiciário em relações particulares legitimamente estabelecidas e nas quais não se constatam quaisquer ilicitudes. Na verdade, revela-se contraditória e contrária boa-fé a conduta de contratar empréstimos com autorização de pagamento em conta corrente, e, passado algum tempo, solicitar o cancelamento da autorização. O pagamento creditado diretamente em conta corrente garante vantagens ao consumidor, pois admite aplicação de juros mais atrativos, decorrentes da crença da Instituição Financeira da diminuição do risco de inadimplemento. Logo, obter a vantagem de um Custo Efetivo Total - CET - menor, para, posteriormente, pleitear judicialmente a alteração das condições originariamente acordadas, sem querer arcar com as diferenças monetárias inerentes a cada tipo de operação de crédito, induz, no mínimo, a presunção de má-fé do contratante. Na espécie, a autora/apelada possui diversos contratos de empréstimos bancários com o apelante, conforme se verifica dos contracheques que acompanham a inicial (ID 52636721) e da cédula de crédito bancário constante do ID 52636712, além de outras dívidas, segundo os documentos juntados pelo apelante na contestação apresentada na origem (ID 52636741). No ID 52636550 a autora/apelada junta cópia da notificação extrajudicial em que notifica o Banco de Brasília acerca do cancelamento e revogação unilateral das autorizações de débito automático em todas as contas correntes e conta salário junto à instituição. No entanto, a cópia do contrato juntado no ID 52636712, pg. 03, prevê de forma expressa cláusula de autorização de débito automático (cláusula décima terceira - autorização de débito), que é reforçada no anexo denominado "formulário de autorização de débitos", pg. 07, de sorte que, como mencionado alhures, diante da previsão contratual expressa sobre a autorização de débito das parcelas diretamente em conta corrente, não há que se cogitar a possibilidade de cancelamento de sua autorização de forma unilateral pela contratante. A Resolução n. 4.790/2020 deve ser lida com cautela, não permite a alteração de cláusulas contratuais ao alvedrio do devedor. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento no sentido de que: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1oda Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Recurso Especial no 1.863.973-SP, Rel. Ministro Marco Aurélio, Segunda Seção, julgado em 09.03.2022, DJe15.03.2022). Tal entendimento, contudo, não embaraça a interpretação da Turma. Os membros do Poder Judiciário são obrigados a manter o equilíbrio do contrato, mesmo que se trate de relação jurídica regida pelo Código Civil - CC ou pelo CDC. Com efeito, a anulação ou alteração de determinadas cláusulas contratuais depende da demonstração cristalina de vantagens unilaterais ou exageradas para uma das partes, ou, pelo menos, da demonstração de existência de determinações condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade esperadas do negócio jurídico, como um todo - art. 421, parágrafo único, CC e art. 51, IV, CDC. Inexistindo provas nesse sentido, deve ser mantido o contrato nos termos em que foi pactuado. No caso, não existem dados que indiquem que as operações financeiras teriam sido contratadas de maneira irregular ou que as obrigações correspondentes teriam sido impostas de maneira excessiva ou abusiva pelo Banco. Em verdade, há, tão somente, o pleito genérico de cancelamento das autorizações para desconto sob o argumento de apropriação quase integral do salário líquido, o que não justifica a alteração do contrato livremente pactuado pela apelada. À vista disso, o recurso merece provimento para reformar a sentença, a fim de que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes. DO RECURSO ADESIVO A matéria devolvida a exame limita-se a analisar a viabilidade de restituição dos valores descontados pelo apelado na conta corrente da autora depois de notificado acerca da revogação da autorização para débito em conta. Nos termos da fundamentação expedida na análise do recurso do Banco BRB, não é possível alterar unilateralmente as cláusulas de contrato livremente pactuado entre as partes e sem quais quer indícios de irregularidades, de modo que o pedido de restituição de valores descontados licitamente pelo banco não comporta acolhimento, porque efetivamente devidos pela autora/apelante. De toda forma, ante o provimento do recurso do BRB - Banco de Brasília, para julgar improcedentes os pedidos da autora, fica prejudicada a análise do recurso adesivo. No julgamento dos embargos de declaração, inclusive, o Tribunal foi enfático ao se manifestar sobre a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 1.085 do STJ (e-STJ, fls. 381-382, sem grifos no original): No tocante à Resolução 4.790/2020 do Banco Central, conforme ficou consignado no voto condutor, embora contenha dispositivo autorizando a revogação e cancelamento de autorizações de débito em conta, esta Turma, ao interpretá-lo, entende que "o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implementação da medida. Como, por exemplo, nas hipóteses em que os contratos bancários sejam omissos quanto à adoção desta forma específica de pagamento - art. 9o, parágrafo único, da Resolução no 4.790/2020". Além disso, constou do julgado que a referida Resolução deve ser lida com cautela, em respeito, sobretudo, à boa-fé contratual, o contrário disso possibilitaria ao consumidor a alteração unilateral das cláusulas contratuais pactuadas livremente com condições mais atrativas. A interpretação dada pela Oitava Turma não nega validade à Resolução, visa, tão somente, compatibilizá-la com a boa-fé objetiva, pacta sunt servanda, segurança jurídica e intervenção mínima e excepcional no tocante à revisão de cláusulas contratuais, que, na espécie, foram pactuadas sem qualquer vício de consentimento pela embargante. Destaco que as dívidas objeto dos contratos são legítimas, aumentadas pela própria consumidora no exercício de sua autonomia de vontade. Eventual impossibilidade de pagá-las, sem comprometer o mínimo existencial, faculta à consumidora requerer, pela via própria, instauração de processo de repactuação de dívidas nos moldes do Código de Defesa do Consumidor e não alteração unilateral dos contratos por meio de suspensão de autorização de débito em conta. Relativamente ao Tema 1.085, novamente, a tese fixada no referido tema não embaraça o entendimento firmado no âmbito desta Turma, especialmente porque, na espécie ,a cláusula autorizativa de descontos em conta figurou como condição essencial à realização do negócio jurídico. Ou seja, a condição de pagamento pactuada foi fator determinante para a celebração da avença, tanto é assim que no ID 52636712 há formulário específico reforçando a cláusula autorizativa, o que, por via de consequência, também reforça que a embargante estava ciente, de forma inequívoca, acerca da forma de pagamento do débito e das condições do empréstimo. "Assim, não é possível o consumidor realizar a contratação do mútuo e utilizar os valores disponibilizados, mas esquivar-se de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos, o que viola a presunção da boa-fé objetiva das partes" (Acórdão 1815926, 07290782320238070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento:22/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Como se vê, não há omissão no julgado, as questões devolvidas a exame foram devidamente analisadas e fundamentadas. No que diz respeito à alegada violação a dispositivo da Constituição e do Código de Processo Civil, destaco que são incabíveis embargos de declaração com a finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recurso próprio e não pela via estreita dos embargos de declaração que, sabidamente, não se prestam a tal finalidade. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso sob análise. Desse modo, aplica-se à espécie o entendimento pacífico do STJ segundo o qual "não se configura a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia que lhe foi apresentada" (AgInt no REsp 1.916.616/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). No mérito, o Tribunal de origem afastou a possibilidade de cancelamento e/ou revogação unilateral das autorizações de desconto em conta corrente sob o argumento de que a cláusula autorizativa de descontos em conta figurou como condição essencial à realização do negócio jurídico. Desse modo, não há de falar em ofensa ao art. 927 do CPC/2015, porquanto a conclusão do Tribunal de origem foi alcançada a partir dos elementos informativos do processo, além do fato de que, a modificação da referida conclusão na via do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 10, 926 e 927, III, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.085 STJ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE CONCEDIDA REVOGAÇÃO. EXPRESSAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 926 e 927, III, do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.209.847/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATO DE MÚTUO. DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA N.o 284 DO STF. COMPROVAÇÃO DO MÚTUO E DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS N.os 5 E 7 DO STJ. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO OCORRIDO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RECEBIMENTO DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso, uma vez que não basta a mera narrativa acerca da legislação federal, nos termos da Súmula n.o 284 do STF. 3. O acórdão vergastado concluiu que foi comprovado que os descontos decorreram de contrato de mútuo celebrado e que houve autorização para débito em conta. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória e interpretação de cláusula contratual, em afronta às Súmulas n.os 5 e 7 do STJ. 4. O julgamento do recurso representativo da controvérsia torna prejudicada a pretensão de sobrestamento do feito. 5. É possível o desconto de parcelas de empréstimos em contas correntes, ainda que utilizadas para recebimento de salários, desde que devidamente autorizado pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização. Precedente. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.034.339/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022) Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em 1% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à recorrente. Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015. Publique-se." Brasília, 19 de setembro de 2024. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator " Irresignado, alega o agravante que não tem condições financeiras de arcar com as custas processuais em razão de uma grave crise financeira que passa. Entende que até o julgamento do recurso teria que arcar mensalmente com as parcelas das custas o que comprometeria ainda mais sua situação financeira. Desse modo, assevera que deve ser suspensa a eficácia da decisão impugnada até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Argumenta que o valor líquido de sua remuneração não ultrapassa 5 (cinco) salários-mínimos, o que comprova sua situação de hipossuficiência, conforme entendimento jurisprudencial prevalente. Sustenta que milita em seu favor presunção de veracidade das suas alegações, fato que tornam prescindíveis outras provas, haja vista a sua condição de pessoa natural. Tece considerações sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição e que a gratuidade de justiça serve justamente como instrumento de efetivo acesso à justiça, de modo que o indeferimento do benefício vindicado impediria o agravante de reorganizar a sua vida financeira. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Analisando a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, não verifico a presença dos elementos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Com efeito, a negativa da justiça gratuita só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Portanto, a presunção não é absoluta e sim relativa e admite prova em contrário, as quais devem ser ponderadas concretamente a partir das provas colacionadas pela parte postulante. Diversamente do que ocorre no processo trabalhista, no qual há previsão expressa do parâmetro objetivo exigido para a concessão da gratuidade (art. 790, § 3o, da CLT), o Código de Processo Civil não estabelece o conceito de “insuficiência de recursos”, mas tão somente confere presunção de veracidade à “alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, § 3o, CPC). Há Projeto de Lei 770/2020 em tramitação, iniciado no Senado Federal, que acrescenta o § 9o ao art. 98 do Código de Processo Civil, prevendo um critério objetivo para a concessão da gratuidade de justiça: ser o requerente portador de doença grave. Também tramita no Senado Federal Projeto de Lei 2.239/2022, originário da Câmara dos Deputados (PL 5.900/2016), que busca estabelecer critérios objetivos para a concessão da gratuidade de justiça, a saber, 1) dispensabilidade de declaração de imposto de renda; 2) ser beneficiário de programas sociais do Governo Federal; 3) possuir renda máxima de 3 (três) salários mínimos; 4) ser mulher em situação de violência doméstica e familiar; 4) comprovar ser membro de comunidades indígenas; e por fim 5) ser representado em Juízo pela Defensoria Pública. Por isso, a jurisprudência, desde há muito, tem utilizado os paradigmas adotados pela Defensoria Pública. Nesse cenário, a Resolução 271, de 22 de maio de 2023, que revogou a Resolução 140/20153, classifica como hipossuficiente a pessoa física que preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. Acrescente-se, também, que, conforme o art. 9o da referida resolução, é afastada a presunção de vulnerabilidade quando a pessoa interessada, alternativamente: I - seja proprietária ou coproprietária de recursos financeiros em aplicações ou investimentos com valor superior a 20 SM (vinte salários mínimos); II - pretenda ser proprietária ou coproprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuária, meeira, herdeira ou coerdeiro de acervo patrimonial com valor total superior a 400 SM (quatrocentos salários mínimos); III - pretenda ser reconhecida titular de cota parte com valor superior a 100 SM (cem salários mínimos) relativa a acervo objeto de partilha, inventário ou de arrolamento de bens; IV - seja titular de participação societária em pessoa jurídica com fins lucrativos de porte incompatível com a alegada vulnerabilidade. V - demonstre pretensão, renda, despesas, hábitos de consumo ou sinais exteriores de riqueza de qualidade ou em quantidade incompatíveis com a alegada vulnerabilidade. A respeito dos parâmetros adotados pela Defensoria Pública na análise da gratuidade de justiça, destaco os seguintes julgados eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA COMPROVADA. LIMINAR. DEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA. CONTESTAÇÃO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. APREENSÃO. PARÂMETROS OBJETIVOS. PONDERAÇÃO DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL (ART. 1o, §§1o E 2o). RENDIMENTOS MENSAIS DA POSTULANTE. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM O BENEPLÁCITO. NEGAÇÃO. PRESERVAÇÃO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 (...) De conformidade com o parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública local - Resolução DPDF no 140/15 -, presume-se juridicamente hipossuficiente aquele que aufere mensalmente montante não superior a 5 (cinco) salários mínimos, abatidos os descontos compulsórios, isto é, os relativos à contribuição previdenciária oficial e ao imposto de renda retido na fonte (art. 1o, §§ 1o e 2o), e, conquanto o alcance de aludida regulação seja limitado, não traduzindo, obviamente, enunciado normativo de cunho abstrato e genérico, encerra parâmetro objetivo que pode ser observado na aferição da hipossuficiência financeira para fins de fruição da gratuidade judiciária. (...) 6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC. (Acórdão 1663742, 07072185820228070014, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023); (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO NÃO PREJUDICADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO. 1. (...) 2. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito, caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme se infere dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 3. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Comprovado essa condição de hipossuficiência é possível a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 99, § 4o, do CPC, positiva que a assistência por advogado particular não impossibilita a concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1735400, 07168051520238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023); (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudência do e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023). (g.n.) Conforme a Lei 14.663/2023, o salário mínimo vigente a partir de 1o de maio de 2023 era de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). Com a edição do Decreto 11.864/2023, esse valor foi reajustado para R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), a partir de 1o de janeiro de 2024. Posteriormente, nos termos do Decreto 12.342/2024, o salário mínimo passou a ser de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), a partir de 1o de janeiro de 2025. In casu, após considerar a jurisprudência do TJDFT e a Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF, que estabelecem o valor de até 5 (cinco) salários-mínimos como patamar para caracterização da hipossuficiência econômica, o magistrado de origem indeferiu a gratuidade de justiça, pois desconsiderou eventuais descontos por dívidas assumidas espontaneamente e de boa-fé. Nesse ponto, o entendimento vai ao encontro do decidido por este Relator, nos autos do agravo de instrumento 0704917-55.2024.8.07.0019, no qual, considerando os contracheques juntados pelo recorrente, relativos aos meses de maio a julho de 2024, entendeu que os requisitos para a concessão da gratuidade não se mostravam presentes, verbis: Conforme o Decreto no 11.864, de 27/12/2023, com vigência a partir de 01/01/2024, o salário-mínimo vigente é de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), com o que se chega a R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais) de renda, descontados, consoante entendimento jurisprudência acima citado e em conformidade com a Resolução no 140/2014, da DPDF, art. 1o, §§1o e 2o3, as verbas de caráter compulsório (imposto de renda, contribuição previdenciária, custeio de auxílio transporte, entre outros) como teto para conceituar a parte requerente como vulnerável economicamente, merecedor da gratuidade de justiça. In casu, percebe-se que o apelante é servidor público estatutário do executivo (FUNDAÇÃO PALMARES, auferindo rendimentos brutos em torno de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais), conforme a média simples dos contracheques anexados aos ID’s. 62694787, 62694791 e 62694793. Outrossim, na presente demanda, o autor demanda isoladamente, com o fim de desconstituir o título executivo extrajudicial – cédula de crédito bancário, com a consequente extinção da execução, de modo que não se enquadra no conceito de pobreza jurídica para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de Gratuidade de Justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1711738, 07094115420238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Por outro lado, conforme afirmado pelo agravante, o pedido de concessão de gratuidade, formulado nos embargos à execução, ainda não foi examinado pelo Juízo a quo, e, no presente recurso, conforme visto, não apresentou elementos que justificassem o benefício. Dessa forma, consoante cópias de contracheque juntadas aos autos (documentos de ID 68217425 e 68217424), a renda mensal do agravante ultrapassa sobremaneira os parâmetros estabelecidos, seja pelo juízo de primeiro grau, seja por este Relator, seja pela jurisprudência consolidada do TJDFT, conforme alhures demonstrado. Certamente, não se pode falar em probabilidade do direito e, muito menos, em perigo de dano para fins de concessão de efeito suspensivo. É evidente que o agravante aufere rendimentos superiores à média nacional, considerando que a maioria dos brasileiros recebe apenas um salário mínimo. Dessa forma, possui condições de arcar com as custas processuais, que são de baixo valor no Distrito Federal. Ademais, deixo de conhecer o pedido de abstenção de cobrança das parcelas de acordo/novação dos contratos referidos na peça recursal, uma vez que tal tema ainda não foi apreciado pelo juízo de origem. Assim, afasta-se o risco de supressão de instância. Registra-se, por fim, que a análise, nessa sede de cognição sumária, não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, de solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator